Tribunal: TCU
Processo: 010.515/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1406/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas delineadas a seguir: 1. Processo TC- Processo 010.515/2013-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulce Lêda Araújo de Medeiros (XXX.841.514-XX); Erivalda Ramos da Silva (XXX.653.064-XX); Ione Pereira de Medeiros (XXX.249.724-XX); José Ferreira Batista (XXX.621.244-XX); José Nunes de Melo (XXX.541.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em Sessão de 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, com ciência à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento dos seguintes processos: 1.7.1. Ação Ordinária 0005354-35.2009.4.05.8400, em trâmite na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em favor de Dulce Lêda Araújo de Medeiros; 1.7.2. Ação Ordinária 0004821-76.2009.4.05.8400, em trâmite na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em favor de Ione Pereira de Medeiros; 1.8. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que envie, no prazo de 30 (trinta) dias, via sistema e-Pessoal, o ato de concessão da pensão civil instituída por José Nunes de Melo, conforme art. 260, do Regimento do TCU c/c o art. 2°, inciso III, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. Arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.